Tribunal: STJ
Processo: 0001036-57.2022.8.17.3300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845968 - PE (2025/0031870-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: NEILTON MIRANDA BATISTA
ADVOGADA
: GARIANNA DOMINGOS BALBINO - PE040436
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE PALMEIRINA
ADVOGADOS
: WANESSA LARISSA DE OLIVEIRA COUTO ARRUDA -
PE030600
MARIA CATARINA DOS SANTOS RIBEIRO - PE054871
ANA CECÍLIA ALVES SILVA - PE052390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49711771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 54e40a49-a2a3-42f9-a557-9a319227819b

Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49711771 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 20/08/2025 16:59:52
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: 54e40a49-a2a3-42f9-a557-9a319227819b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2845968 - PE (2025/0031870-
4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: NEILTON MIRANDA BATISTA
ADVOGADA
: GARIANNA DOMINGOS BALBINO - PE040436
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE PALMEIRINA
ADVOGADOS
: WANESSA LARISSA DE OLIVEIRA COUTO ARRUDA -
PE030600
MARIA CATARINA DOS SANTOS RIBEIRO - PE054871
ANA CECÍLIA ALVES SILVA - PE052390
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código
1.
de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
2.
inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC
/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que
deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."
Agravo interno não conhecido.
3.
RELATÓRIO

: Trata-se de
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
agravo interno interposto contra decisão proferida pela Presidência desta Corte, a qual
não conheceu do agravo em recurso especial pela incidência do óbice da súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA49388791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:27
Código de Controle do Documento: 4a0064de-bdb6-4046-9cb7-67fd2d6dd54a

O agravante sustenta que não incide o óbice apontado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator) Consigne-se
inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo do agravo com
supedâneo na Súmula n. 7/STJ.
Entretanto, o agravante não impugnou, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada, visto que se limitou a arguir que o recurso foi devidamente
fundamentado, sem demonstrar, com precisão, qual regramento legal teria sido
efetivamente violado pelo acórdão recorrido.
Para impugnar tal entendimento, cabia-lhes transcrever os devidos trechos
correspondentes do seu arrazoado, no sentido de efetivamente comprovar que seu recurso
especial foi fundamentado de forma correta, inexistindo na sua argumentação qualquer
tipo de deficiência.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA49388791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:27
Código de Controle do Documento: 4a0064de-bdb6-4046-9cb7-67fd2d6dd54a

1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço

É como voto.

Documento eletrônico VDA49388791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 08/08/2025 17:01:27
Código de Controle do Documento: 4a0064de-bdb6-4046-9cb7-67fd2d6dd54a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.845.968 / PE
Número Registro: 2025/0031870-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010365720228173300 10365720228173300
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: NEILTON MIRANDA BATISTA
ADVOGADA
: GARIANNA DOMINGOS BALBINO - PE040436
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE PALMEIRINA
ADVOGADOS : WANESSA LARISSA DE OLIVEIRA COUTO ARRUDA - PE030600
MARIA CATARINA DOS SANTOS RIBEIRO - PE054871
ANA CECÍLIA ALVES SILVA - PE052390
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DE DIFERENÇAS
PAGAS EM ATRASO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE PALMEIRINA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: NEILTON MIRANDA BATISTA
Documento eletrônico VDA49656069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 41ed24e4-3fb0-48d2-8ac7-e08fb7672fe7

ADVOGADA
: GARIANNA DOMINGOS BALBINO - PE040436
INTERES.
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
DE PALMEIRINA
ADVOGADOS : WANESSA LARISSA DE OLIVEIRA COUTO ARRUDA - PE030600
MARIA CATARINA DOS SANTOS RIBEIRO - PE054871
ANA CECÍLIA ALVES SILVA - PE052390
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:26:06
Código de Controle do Documento: 41ed24e4-3fb0-48d2-8ac7-e08fb7672fe7